Tribunal: TJMT
Processo: 1050915-21.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050915-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO NASCIMENTO SILVA - CPF: 002.674.131-81 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1050915-21.2021.8.11.0001

Origem: 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Fabio Nascimento Silva

Parte Recorrida(s):
Banco Unibanco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 76

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 280,88 (duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), bem como ser indenizado por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não reconhece a origem do débito, sustentando que a empresa juntou apenas provas unilaterais a fim de comprová-los.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe contrato assinado como prova de sua relação contratual com a parte recorrente, bem como extratos e documentos que atestam a contratação e utilização dos serviços de forma detalhada.

4.

Quanto a esses documentos, a recorrente se limitou a dizer, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inaptos para os fins pretendidos.

5.

Assim, o recorrente não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrida, notadamente as informações constantes nos extratos apresentados, não sendo uma prova impossível ao consumidor apresentar nos autos o extrato de sua conta junto ao banco demandado.

6.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

7.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022